Tribunal: STF
Processo: AI 771678
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Recurso extraordinário interposto antes da 
   publicação do acórdão recorrido. Intempestividade. Precedentes. 
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.